Tribunal: TJES
Processo: 5006207-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006207-28.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: MARIO JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE MULTA COM FULCRO NO ARTIGO 334, § 8ª, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO DO ROL. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO JUSTIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O

artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não contempla no seu rol a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento em face da Decisão que, com fulcro no artigo 334, § 8°, do Código de Processo Civil, aplica à parte multa por ato atentatório à dignidade da justiça consubstanciado no seu não comparecimento à audiência de conciliação.

II.
A Recorrente em momento algum pontuou, de forma concreta e objetiva, eventual óbice para possível rediscussão da matéria em sede de ulterior Apelação Cível, limitando-se a afirmar que haveria prejuízo decorrente da eventual possibilidade
“da imediata execução das multas, que podem ser desde logo perpetradas pela parte Autora, ora Agravada”
.

III.
A referida multa sequer seria destinada à parte Recorrida, posto que, nos exatos termos da norma legal referenciada (artigo 334, § 8°, do Código de Processo Civil),
“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.

IV.

In casu
, o Magistrado
a quo
não fixou prazo para pagamento, tampouco fez qualquer ressalva no sentido de que o não pagamento imediato implicaria na adoção de atos destinados à inscrição do valor em dívida ativa, circunstâncias que afastam quaisquer hipóteses de urgência que pudessem ser aventadas para fins de sustentar a tese de mitigação do rol constante no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a atrair a pronta análise da matéria em sede de Agravo de Instrumento.

V.
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a Decisão Monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de cabimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 6154183) em razão de
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 5791738), exarada por esta Relatoria, que
não conheceu, por ausência de cabimento
, do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo Recorrente contra a
DECISÃO
(Id. 25773322 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES
(Processo n°
5007575-70.2022.8.08.0012
)

ajuizada por
MÁRIO JOSÉ DA SILVA
em desfavor da
Recorrente
, da
VALE S/A
e da
BHP BILLITON BRASIL LTDA
, cujo
decisum
, em sede de audiência realizada em 25/05/2023, aplicou à Recorrente “multa de 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa que é R$ 605.000,00 (seiscentos e cinco mil reais), nos termos do artigo 334, § 8º do CPC”, intimando-a para pagamento.

A Recorrente sustenta, em resumo, que: (
I
)
“Apesar da matéria abordada na r. decisão não constar no rol do art. 1.015, do CPC, tem-se que a admissão do presente recurso é possivelmente aceita, pela jurisprudência pátria, quando evidenciada urgência que decorra de risco de inutilidade do julgamento da questão posta em debate”
; (
II
)
“no caso, a multa estipulada pelo juízo a quo, no valor de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais), foi aplicada pelo fato da parte ora Agravante, ter entrado atrasada na SEGUNDA audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC, depois de ter comparecido à PRIMEIRA, em assentada anterior, na qual cumpriu o objetivo legal do ato, qual seja, se manifestar sobre a possibilidade de acordo; e ela se manifestou, dizendo que não havia interesse na composição”
; (
III
)
“A urgência no caso dos autos, é evidente! A absurda e antijurídica multa de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais) poderá ter seu pagamento imposto a qualquer momento apesar do Estado ser o beneficiário de tal multa e, apesar de inexistir fundamento jurídico algum que a sustente, vez que o art. 334, 8º, do CPC, é claro ao determinar a imposição da multa por considerar ato atentatório à dignidade da justiça o não comparecimento à audiência conciliatória, mas, jamais, por acesso tardio ao ato que ainda estava ocorrendo”

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente apreciação da matéria litigiosa em sede de Agravo de Instrumento.

Por ocasião do julgamento unipessoal do Agravo de Instrumento, foi exarada a Decisão Monocrática (Id. 5791738), cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

“É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Examinando as peculiaridades do caso, denota-se a possibilidade de julgá-lo monocraticamente, a teor da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil.

Com efeito, tem-se por imperioso assentar, sem maiores digressões, que
o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não contempla no seu rol a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento em face da Decisão que, com fulcro no artigo 334, § 8°, do Código de Processo Civil, aplica à parte multa por ato atentatório à dignidade da justiça consubstanciado no seu não comparecimento à audiência de conciliação
.

Destaca-se, neste ponto, a advertência da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO (ART. 1.015, INCISO II, DO CPC). AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

1.

Controvérsia em torno da recorribilidade, mediante agravo de instrumento, contra a decisão cominatória de multa à parte pela ausência injustificada à audiência de conciliação.

2.
O legislador de 2015, ao reformar o regime processual e recursal, notadamente do agravo de instrumento, pretendeu incrementar a celeridade do processo, que, na vigência do CPC de 1973, era constantemente obstaculizado pela interposição de um número infindável de agravos de instrumento, dilargando o tempo de andamento dos processos e sobrecarregando os Tribunais, Federais e Estaduais.

3.

A decisão cominatória da multa do art. 334, §8º, do CPC, à parte que deixa de comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar justificativa adequada, não é agravável, não se inserindo na hipótese prevista no art. 1.015, inciso II, do CPC, podendo ser, no futuro, objeto de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, §1º, do CPC.

4.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
STJ
; REsp n. 1.762.957/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 18/3/2020.)

Destaque-se, por oportuno, que a Recorrente em momento algum pontuou, de forma concreta e objetiva, eventual óbice para possível rediscussão da matéria em sede de ulterior Apelação Cível, limitando-se a afirmar que haveria prejuízo decorrente da eventual possibilidade
“da imediata execução das multas, que podem ser desde logo perpetradas pela parte Autora, ora Agravada”
.

Cumpre esclarecer, neste particular, que a referida multa sequer seria destinada à parte Recorrida, posto que, nos exatos termos da norma legal referenciada (artigo 334, § 8°, do Código de Processo Civil),
“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado
”.

Ademais, não passou despercebido que o Magistrado
a quo
não fixou prazo para pagamento, tampouco fez qualquer ressalva, no sentido de que o não pagamento imediato implicaria na adoção de atos destinados à inscrição do valor em dívida ativa, circunstâncias que afastam quaisquer hipóteses de urgência que pudessem ser aventadas para fins de sustentar a tese de mitigação do rol constante no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a atrair a pronta análise da matéria em sede de Agravo de Instrumento.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção, certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação do Recorrente, seja pela prévia manifestação em tópico específico no recurso, seja porque, na linha do que professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Pelo exposto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por constatar sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, monocraticamente, na forma autorizada pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Comunique-se ao Juízo
a quo
deste
Decisum
.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Consoante demonstrado na Decisão Monocrática recorrida, não subsistem razões aptas a afastar a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

Neste particular, importa destacar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em precedente submetido à
sistemática dos recursos repetitivos
, firmou a
tese 988
, segundo a qual “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (
STJ
- REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Em relação ao alcance da aludida orientação jurisprudencial uniformizadora, cabe enfatizar, na esteira do que consignado no judicioso voto da
Eminente Ministra NANCY ANDRIGHI
, que “
a tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo –
a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação
–, possibilitar a
recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência
, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações. Não há que se falar, destaque-se, em desrespeito a consciente escolha político-legislativa de restringir o cabimento do agravo de instrumento, mas, sim, de interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador e que é subjacente à norma jurídica, qual seja, o recurso de agravo de instrumento é sempre cabível para as “
situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação
”, nos termos do Parecer nº 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego
”.

Em sendo assim, infere-se que a mitigação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para admitir-se a interposição do Agravo de Instrumento para além das hipóteses nele previstas, terá lugar nos casos em que evidenciada a urgência da recorribilidade imediata, traduzida especificamente na impossibilidade de aguardar-se a análise da matéria em ulterior Apelação Cível.

Nota-se, por relevante, que a situação configurada da referida urgência, para fins de excepcional adoção da taxatividade mitigada, atrela-se exclusivamente à inutilidade de discussão da questão futuramente no processo.

Equivale a dizer, em outras palavras, que se persistir eventual utilidade no exame da matéria em futura Apelação Cível, ter-se-á por incabível a interposição de Agravo de Instrumento fora das hipóteses listadas no preceito legal em comento.

In casu
, a despeito da irresignação da Recorrente em aguardar o desfecho da questão no momento adequado, certo é que não restou demonstrado, com amparo em critérios concretos e objetivos, que a matéria atinente à aplicação de multa sob o fundamento de ato atentatório à dignidade da justiça não poderá ser objeto de discussão em momento futuro.

Ademais, consoante destacado na Decisão recorrida,
“o Magistrado a quo não fixou prazo para pagamento, tampouco fez qualquer ressalva, no sentido de que o não pagamento imediato implicaria na adoção de atos destinados à inscrição do valor em dívida ativa, circunstâncias que afastam quaisquer hipóteses de urgência que pudessem ser aventadas para fins de sustentar a tese de mitigação do rol constante no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a atrair a pronta análise da matéria em sede de Agravo de Instrumento”
.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a incólume a Decisão Monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de cabimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o Relator.